Tribunal: TJMT
Processo: 1021489-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021489-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ALAOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 438.465.561-49 (PACIENTE), Juiz de Direito da 3 Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM DETERMINAÇÕES DE OFÍCIO AO JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO - INOCORRÊNCIA - REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO - REQUISITO SUBJETIVO PENDENTE DE COMPROVAÇÃO - APTIDÃO PARA PROVER À PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA MEDIANTE TRABALHO HONESTO - DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento adequado para questionar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação de pedido de livramento condicional, uma vez que tal situação pode, em tese, configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

2.

Para a concessão do livramento condicional, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos nos artigos 83 a 90 do Código Penal.

3.

A concessão do livramento condicional diretamente pelo Tribunal, sem a prévia análise dos requisitos subjetivos pelo juízo da execução, configuraria indevida supressão de instância e usurpação da competência do juízo natural.

4.

Ordem parcialmente concedida
para determinar que o Juiz aprecie o pedido de livramento condicional no prazo de 05 dias, após manifestação do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA em favor de
ALAOR PEREIRA DA SILV
A, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da demora injustificada na análise do pedido de livramento condicional, mesmo tendo cumprido os requisitos objetivos necessários para a obtenção do benefício.

Aduz que o paciente foi condenado a uma pena de 8 anos pelo art. 121 do CP, 3 anos pelo art. 339 do CP, 2 anos e 6 meses pelo art. 171 do CP e 1 ano pelo art. 288 do CP, totalizando 14 anos e 6 meses de reclusão, tendo já cumprido 50% da pena total imposta.

Sustenta que o Ministério Público já se manifestou favoravelmente à concessão do livramento condicional desde 24/10/2024, conforme parecer datado de 20/01/2025, estando o paciente há aproximadamente 8 meses apto ao benefício sem que seu pedido seja analisado pelo juízo da execução penal.

Argumenta que a demora injustificada na apreciação do pedido configura excesso de prazo e constrangimento ilegal, violando o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata análise do pedido de livramento condicional pelo juízo competente ou, alternativamente, a concessão direta do benefício.

A liminar foi indeferida (ID 299787869), após prestação de informações pela autoridade coatora (ID 299088864).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem (ID 302650368), assim sintetizando:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITO SUBJETIVO PENDENTE DE COMPROVAÇÃO. PROVIDÊNCIAS REGULARES ADOTADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA E, SUBSIDIARIAMENTE, DENEGADA.

1. O habeas corpus não constitui meio processual adequado para se obter o apressamento ou a apreciação de pleitos formulados no âmbito da execução penal, como o de livramento condicional, cuja análise demanda instrução específica e verificação de requisitos objetivos e subjetivos, incompatíveis com a via estreita do writ.

2. O conhecimento direto da matéria por instância superior, sem que tenha havido deliberação prévia da autoridade apontada como coatora, configura indevida supressão de instância.

3. No caso concreto, observa-se que o pedido de livramento condicional encontra-se em tramitação regular, tendo o juízo da execução deferido diligência à defesa para que comprove a aptidão laboral do reeducando, a fim de permitir a aferição do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “d”, do Código Penal.

4. Ausente qualquer omissão ou ilegalidade por parte do juízo da execução penal, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

5. Parecer pelo não conhecimento da impetração. Caso conhecida, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
habeas corpus
tem por objeto a alegação de constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido de livramento condicional formulado pelo paciente, que estaria cumprindo os requisitos objetivos para a obtenção do benefício desde outubro de 2024.

Preliminarmente, cumpre analisar a adequação da via eleita.

O
habeas corpus
, remédio constitucional previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se a proteger o direito de locomoção quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso em análise, embora o Ministério Público tenha suscitado a inadequação da via eleita, entendo que o
habeas corpus
é instrumento adequado para questionar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação de pedido de livramento condicional, uma vez que tal situação pode, em tese, configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Nesse sentido, conheço do
habeas corpus
e passo à análise do mérito.

O livramento condicional, previsto nos artigos 83 a 90 do Código Penal, é benefício que permite ao condenado, após o cumprimento de parte da pena, obter sua liberdade antecipada, mediante o cumprimento de determinadas condições. Para sua concessão, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos em lei.

Nas informações prestadas, o magistrado esclareceu que o reeducando encontra-se cumprindo pena em regime fechado, em razão da unificação das penas. Informou que o Ministério Público, em 20/01/2025, manifestou-se pelo deferimento da remição de pena e concordou que o reeducando atingiu o requisito objetivo para o benefício do livramento condicional em 24/10/2024. Entretanto, entendeu não estar preenchido o requisito subjetivo, requerendo a expedição de ofício à Direção da Penitenciária local para encaminhar o atestado de comportamento carcerário e informar sobre o preenchimento dos demais requisitos subjetivos.

A autoridade coatora informou ainda que a defesa noticiou a impossibilidade de emissão do atestado de trabalho, em razão do reeducando não ter desenvolvido atividade laboral na unidade prisional, afirmando que ele exercia função como motorista de forma autônoma. Foi juntado o atestado de comportamento carcerário do reeducando.

Por fim, informou que o processo foi analisado em 09/07/2025, oportunidade em que restou deferida a remição de 63 dias de pena do reeducando, sendo oportunizado à defesa comprovar o trabalho do reeducando como motorista de carreta, de modo a preencher um dos requisitos subjetivos exigidos para a concessão do benefício, a teor do disposto na alínea "d" do inciso III do art. 83 do Código Penal, postergando-se a análise do benefício de livramento condicional.

Conforme se depreende ainda das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente cumpriu o requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional em 24/10/2024, tendo o Ministério Público reconhecido tal fato em manifestação datada de 20/01/2025. Contudo, o requisito subjetivo, especificamente aquele previsto no art. 83, III, "d", do Código Penal (aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), ainda não havia sido devidamente comprovado nos autos da execução penal.

A defesa do paciente alegou que ele exercia a função de motorista de forma autônoma antes do encarceramento, mas não havia apresentado documentação comprobatória. O juízo da execução, diante dessa situação, concedeu prazo para que a defesa comprovasse tal aptidão laboral, o que é medida necessária para a correta aferição do requisito subjetivo.

Todavia, em diligencia ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado observou que em 15-07-2025 a defesa juntou ao executivo de pena n. 2000004-29.2019.8.11.0107 os documentos aparentemente solicitados pelo Magistrado.

Diante do exposto,
concedo parcialmente a ordem
de
habeas corpus
para determinar que o Juiz aprecie o pedido de livramento condicional no prazo de 05 dias, após manifestação do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025